Tribunal: TJPA
Processo: 0003465-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5999 - CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003465-35.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO PELA PARTE EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

2 - A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

3 -
Destaca-se a inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, inclusive, havendo o enfrentamento do tema quanto a resistência processual do embargante que mediante defesa peremptória requereu a extinção do processo.

4 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ESTADO DO PARÁ, face ao Acórdão (ID n. 17395964), o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação nos autos da Ação Cautelar Inominada com Pedido de Liminar (Processo n. 0003465-35.2014.8.14.0301), com fundamento em entendimento do STJ quanto a resistência processual da embargante.

No processo originário, o autor alegou que interpôs ação visando obter liminarmente, através do depósito integral do montante total, relativo a créditos tributários constituídos pelo Estado do Pará, a suspensão da exigibilidade de tais créditos na forma do disposto no artigo 151, II, do CTN, de forma a viabilizar a expedição da certidão de regularidade fiscal com efeitos de negativa em relação aos mesmos, na forma prevista no artigo 206 do CTN.

Pontuou que foi autuada pela Secretaria da Fazenda e como consequência houve a inscrição do débito na dívida ativa decorrente do Processo Administrativo de número: 322013510000836, com valor total atualizado em janeiro/2014, em R$ 13.299,64 (treze mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Informou ainda, que na via administrativa, os lançamentos tributários foram mantidos pela Secretaria de Estado da Fazenda, estando tais créditos com a exigibilidade ativa, fato que impossibilita a emissão de certidão de regularidade fiscal com efeitos de negativa, o que é causa de dano irremediável à Requerente, sendo a certidão imprescindível ao exercício pleno de suas atividades econômicas e ante ao fato da Fazenda Pública ainda não ter ajuizado a ação para a cobrança de tais créditos, restam caracterizados o periculum in mora e o fumus boni juris.

Ao final, requereu que fosse concedida liminar aceitando a garantia antecipada por meio de depósito e consequentemente, que seja suspensa a exigibilidade dos créditos com emissão pelo Réu, de Certidão Positiva de Débito com efeitos de Negativa em relação ao crédito tributário correspondente ao Processo Administrativo referido nesta ação e ainda que que no final a ação seja julgada procedente aceitando a garantia antecipada às futuras execuções fiscais, bem como condenação do réu em custas e honorários.

Sentenciado o processo de forma procedente aos pedidos do autor e ainda a condenação em custas e honorários ao Estado, este apelou a este corte com o intuito de reverter tal decisão para exclui-se do encargo sucumbencial.

Em sede de julgamento do recurso, foi negado o provimento ao recurso sob o fundamento do entendimento do STJ diante da resistência criada pelo apelante.

Inconformado, o embargante alega omissão e contradição no acordão combatido, alega que há erro de fato quanto à interpretação do teor da contestação apresentada pelo Estado do Pará.

Desta forma, o embargante requer que sejam recebidos os presentes embargos e providos com efeitos infringentes para modificação do dispositivo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida, conforme julgado do STJ:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Destaca-se a inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, inclusive, havendo o enfrentamento do tema quanto a resistência processual do embargante que mediante defesa peremptória requereu a extinção do processo.

Neste sentido, firmado o entendimento que o objeto do processo é discutir a constitucionalidade da norma que suprimiu a gratificação face ao art. 37 da Constituição Federal, configura-se a possibilidade do reconhecimento de ofício da matéria, de acordo com entendimento do STJ em recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.

Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1º e 51);

cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X;

30, § 4º); incompetência absoluta (CPC 113, § 2º); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4ª 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986;

(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).

5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).

6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual:

"Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).

7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010.)

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Deste modo,
mantenho o decisum recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024